Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXCESSIVA E DEZARRAZOADA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais em razão das cobranças efetuadas. Insurge a parte recorrente contra o valor arbitrado requerendo seu aumento.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas não recolhidas por causa da gratuidade deferida. Contrarrazões apresentadas.

3. Os fatos relacionados à configuração de danos morais são incontroversos. Restou devidamente comprovado que a recorrida extrapolou seu direito mediante abuso nas cobranças direcionadas à recorrente.

4. Valor da indenização. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte lesada; punição para a parte lesante; e, prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

5. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

6. Diante das diretrizes acima elencadas, entende-se o que o montante fixado na sentença (R$2.000,00) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.